Tribunal: STF
Processo: RE 79337
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
NA VIGENCIA DO ART. 64 DO C.P. CIVIL DE 1939, FOSSE TOTAL OU
PARCIAL A CONDENAÇÃO, DEVIA O VENCIDO PAGAR OS HONORARIOS
ADVOCATICIOS, VISTO QUE, POR SEU TEOR, SOBREDITA REGRA NÃO
DISTINGUIA A VITORIA COMPLETA DA PARCIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVIDA DE VALOR. TEMA NÃO VENTILADO EM ACÓRDÃO
IMPUGNADO POR MEIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROVIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO.